Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-69.2009.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - VALOR DA MULTA – LEI MUNICIPAL – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO E ARGUMENTOS ABORDADOS NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – INDEFERIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021 §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADO.
1 - A rediscussão das questões já julgadas de maneira inequívoca não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.
2 – O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.
3 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000480-69.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - VALOR DA MULTA – LEI MUNICIPAL – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO E ARGUMENTOS ABORDADOS NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA
–
INDEFERIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021 §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

2 – O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de
manifesta

improcedência do recurso.

3 - Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Primavera do Leste
(Id. n°
97338991)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos
Embargos de Declaração em Recursos de Apelação n° 0000480-69.2009
, que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pelo ente público, que visava aplicação da multa com base nas diretrizes da Lei Municipal n° 1.014 de 2-10-2007.

O embargante alega contradição na aplicação do inciso II do artigo 5° da Lei Municipal n° 1.014/2007, “
tendo em vista que a decisão proferida nos embargos de declaração desconsiderou o valor de 5.000 (cinco mil) UFP’S ao aplicar o indigitado inc. II
”, e ao final, requer o efeito infringente para que a condenação seja estabelecida no valor de R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pela parte embargada ao Id. n° 98491464, pugnando a inadmissão ou improcedência dos embargos, com aplicação da multa do artigo 1.021 § 4°, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Primavera do Leste-MT
, visando sanar suposta contradição no acórdão de ID. no
94140480
, proferido nos autos dos recursos de Embargos de Declaração em Recursos de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – BANCO DO BRASIL E
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE VALOR DA MULTA – LEI MUNICIPAL
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Embargos rejeitados.
[Destaquei]

Pois bem.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso presente, por isso não merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação de suposta contradição quanto a aplicação do inc. II, do art. 5o, da Lei Municipal no 1014, de 02 de outubro de 2007, posto que o v. Acórdão decidiu sobre a questão nos Embargos de Declaração que antecederam este recurso, vejamos:

“Revendo a decisão impugnada, vislumbro que não merece ser acolhida a insurgência do Embargante Município de Primavera do Leste, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme a Lei Municipal no 1014, de 2 de outubro de 2007, em seu art. 5o, dispõe sobre as penalidades, in verbis:

Art. 5o O não cumprimento das disposições desta Lei, sujeita o estabelecimento infrator á aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa de 5000 (cinco mil) UPF-MT (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso) na primeira reincidência;

III - Duplicação do valor da multa em caso de nova reincidência;

IV - Cassação do Alvará de Licença para funcionamento, após a 5o (quinta) reincidência.

Conforme a decisão administrativa juntada no ID. No 8917394 o autor é reincidente, o que agrava a sanção aplicada pelo Procon. Ocorre que a Coordenadoria de Defesa do Consumidor afirma que tem sido tolerante com o Reclamado, vez que o notificou por duas vezes, através de auto de constatação e pela terceira fora lavrado auto de infração, sendo que não aplicou nenhuma sanção administrativa de multa, mas tão somente advertências.

Sendo assim, o Procon deveria ter aplicado o inciso II do art. 5o da Lei Municipal no 1014, de 2 de outubro de 2007, e não o inciso III, como foi feito nos autos.”
(ID n°

91204481)

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Município, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, voto pelo indeferimento, primeiro porque o recurso não é Agravo Interno, e também por orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de
manifesta
improcedência do recurso, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC/2015.

2. Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem concessão de efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no REsp 1435376 / SC Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial 2014/0029545-1. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 18-2-2019. Publicação: 21-2-2019). [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021